Tribunal: TJBA
Processo: 8000073-51.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000073-51.2020.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROBERVAL ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
FELIPH SATIRIO BARAUNA DE QUEIROZ

APELADO: GENILTON DA ASSUNCAO SILVA

Advogado(s)
:
TATIANE SILVA REGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. CLÁUSULA PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Recurso interposto contra sentença que declarou a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com fundamento na culpa exclusiva do réu, ora apelante, e o condenou à restituição dos valores pagos e ao pagamento de multa contratual.

II – Questão em discussão

Analisa-se a validade da citação realizada por WhatsApp, a concessão da justiça gratuita, a constituição em mora e a responsabilidade pela rescisão contratual.

III – Razões de decidir

A citação é válida, tendo o réu apresentado contestação e participado do processo. A concessão da gratuidade judicial está lastreada em prova documental. A mora foi caracterizada por notificação entregue no domicílio do réu. A devolução do veículo pelo réu e sua manifestação de arrependimento confirmam a sua inadimplência. Inexistência de vícios no bem entregue. A cláusula penal é devida.

IV – Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A rescisão contratual motivada por inadimplemento culposo do réu autoriza a aplicação da cláusula penal e a restituição dos valores pagos."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 239, §1º, 99, §2º e 373, II; CC, arts. 122, 422 e 476.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 652.068/DF; HC 641.877/DF; TJ-GO, Ap. Cív. 5577510-55.2023.8.09.0020; TJ-PR, AI 0072516-65.2021.8.16.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8000073-51.2020.8.05.0022
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado
ROBERVAL ALVES DE SOUZA
e
GENILTON DA ASSUNCAO SILVA
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da
Terceira
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES.
ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA